Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-76.2020.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002267-76.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAIR BORGES DA SILVA - CPF: 854.660.851-20 (APELANTE), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), PRISCILA OLIVEIRA MATOS - CPF: 293.082.968-08 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002267-76.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
: Osmayr Borges da Silva

Apelado
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único do art. 86, do CPC.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002267-76.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
: Osmayr Borges da Silva

Apelado
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Osmair Borges da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito que move contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, determinando a restituição, na forma simples, do valor cobrado indevidamente, e com fundamento no §único do art. 86 do CPC, condenou

o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, por força do art. 98, §3º, do citado Código.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, sob o argumento

de que a instituição financeira cobrou taxa de juros em percentual superior ao contratado. Sustenta a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, pleiteando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
. .

Em contrarrazões, coligidas

no Id n. 87145018, a apelada pede pelo não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a legalidade das taxas de juros e tarifas previstas no contrato e pede pelo desprovimento do recurso.

Instada a pronunciar sobre a preliminar contrarrecursal, o apelante postulou pela sua rejeição (Id n. 95881984).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002267-76.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante
: Osmayr Borges da Silva

Apelado
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no qual se objetiva a revisão das taxas de juros cobradas e a exclusão das tarifas de registro e seguro, com a restituição dos valores em dobro.

Narrou a parte autora, que celebrou contrato de financiamento para aquisição de um veículo, o qual seria pago em 36 parcelas mensais de R$ 357,71 e que a parte requerida desrespeitou a taxa de juros contratada, porque pactuou financiamento com previsão de taxa de juros de 2,41% a.m., porém, o Banco-apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 4,00% a.m., além disso cobrou indevidamente tarifas de registro e seguro prestamista.

A magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na peça inicial, para declarar a ilegalidade apenas da tarifa de registro de contrato, e condenou a instituição financeira à restituição do valor, na forma simples.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se reiterando a abusividade das taxas de juros cobrada e a ilegalidade da tarifa de seguro prestamista.

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, questionando pontualmente o descumprimento pela instituição financeira da taxa de juros pactuada,

evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

No mérito, a apelante sustenta a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios, bem como do seguro proteção financeira. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão, passo a análise da alegada abusividade da taxa de juro.

Nesse ponto, a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela Corte Superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a Súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda Corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 2,41%% ao mês, totalizando 33% ao ano, com custo efetivo total
de 4,02% a.m. e 61,67% a.a.,
não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo.

Dessarte, como bem pontuou o togado
a quo
, não se pode confundir taxa de juros com o custo efetivo total do contrato, de modo considerar como abusiva a taxa cobrada pela instituição financeira, porquanto, a CET, inclui todos os encargos cobrados, e, por isso, é maior que o valor dos juros remuneratórios pactuados.

Assim ponderou: “

ressalto que não se deve confundir o custo efetivo total do contrato com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros remuneratórios pactuados”

(Id n 87145014)

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

Por outro lado, entendo que o MM. Juiz não andou bem ao considerar a legalidade da cobrança do
seguro de proteção financeira
.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do
seguro de proteção financeira
– que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, razão pela qual a r. sentença merece ser revista nesse capítulo.

Por fim,

decaindo o autor da maior parte dos

pedidos, deve este arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, no percentual fixado pelo d. magistrado, por estar em consonância com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC, observando-se o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada

para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira, devendo o valor pago pelo autor, após a incidência de juros

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, ser compensado com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021